Tribunal: TJSP
Processo: 0000169-88.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – ameaça, em situação de violência doméstica. Prova efetiva das ameaças: vítima que gravou o ocorrido. Pleito de acolhimento de inimputabilidade do apelante: sequer delineada tal condição no curso do procedimento, não cabe apreciação.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO

Ementa:
APELAÇÃO – ameaça, em situação de violência doméstica. Prova efetiva das ameaças: vítima que gravou o ocorrido. Pleito de acolhimento de inimputabilidade do apelante: sequer delineada tal condição no curso do procedimento, não cabe apreciação.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000169-88.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RAMONIELY DE OLIVEIRA FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000169-88.2017.8.26.0002 -Voto no 39815
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000169-88.2017.8.26.0002 -Voto no 39815
3
VOTO No.
39815
AP. No.
0000169-88.2017.8.26.0002
COMARCA:
SÃO PAULO FORO REGIONAL II SANTO AMARO
VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER

REGIONAL SUL 2
APTE.:
RAMONIELY DE OLIVEIRA FERREIRA
APDO.:
JUSTIÇA PÚBLICA
MAGISTRADO (A) “A QUO” FABIANA KUMAI
APELAÇÃO ameaça, em situação de violência doméstica.
Prova efetiva das ameaças: vítima que gravou o ocorrido.
Pleito de acolhimento de inimputabilidade do apelante: sequer
delineada tal condição no curso do procedimento, não cabe
apreciação.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi
observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão
legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000169-88.2017.8.26.0002 -Voto no 39815
4
Não se conformando com a R. decisão de fls. 96/98 dos
autos, contra ela apresenta recurso de apelação RAMONIELY DE OLIVEIRA
FERREIRA, pedindo sua reforma. O apelante foi condenado por fato de 09 de
novembro de 2016, como incurso no artigo 147, c.c. artigo 61, II, alínea “f”,
todos do Código Penal, à pena de um mês e cinco dias de detenção, em
regime prisional aberto com suspensão condicional de pena condicionada.
Não se conformando com a R. Sentença, apresenta
apelação em que (fls. 103/110) é apresentado pleito de consideração de ser o
apelante dependente químico, inimputável, de modo a que o dolo da conduta
seja afastado. Arguição do artigo 26, do Código Penal.
Razões de apelação com tempestividade, com razões
apresentadas, dada vista à parte contrária que também arrazoou. Pela
Procuradoria de Justiça oficiante foi manifestado não provimento ao apelo,
pela manutenção da sentença atacada em seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
O apelante não se interessou em comparecer em Juízo
para apresentar versão a respeito dos fatos aqui tratados, fosse tal versão qual
fosse, sob o crivo do contraditório.
Assim, a prova produzida é derivada da afirmação da
vítima que, em Juízo e sob o crivo do contraditório, manteve a versão inicial
estampada no Inquérito Policial. Ou seja, que o apelante foi a sua casa para
visitar filho que têm em comum, em razão de relacionamento havido entre eles
e em determinado momento a ter ameaçado.
Ademais, a vítima gravou as ameaças que lhe foram
dirigidas. Tais ofensas se encontram no pen drive que consta como periciado,
fls. 35 e seguintes e que, examinado, foi apurado que assim se passaram os
fatos, como descritos na inicial acusatória.
No que tange a pretendida inimputabilidade do apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000169-88.2017.8.26.0002 -Voto no 39815
5
como bem destacado no Parecer da Procuradoria de Justiça oficiante, não há
elementos, sequer indiciários, para se chegar a tanto. Com efeito, não foi
providenciada a juntada de documento, mínimo que, para dizer da aludida
possibilidade, como também não se produziu prova testemunhal a respeito
disso. Na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal e como lecionado
pelo festejado e saudoso Mestre E. Magalhães Noronha, em Processo Penal
se o acusado afirma algo, assume o ônus de fazer prova daquilo que afirmou.
Ou seja, também tem o acusado obrigação de fazer prova daquilo que argui a
seu favor.
Apesar da vítima ter dito que o apelante fazia uso de
drogas, não há mensuração dessa utilização, de modo a se poder cogitar, que
seja, quanto a influência de seu estado psíquico, de sua capacidade de
reflexão e de autodeterminação. Com isso tenho que, inexistente indício de
prova a respeito, não há que se tratar da questão, que fica rejeitada. Rejeito as
ponderações, argumentos da Defesa Apelante em contrário a este
entendimento, como um todo. A versão antípoda é repelida por esta
conclusão.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, a pena foi
fundamentada. Foi fixada a pena base, analisadas as formas de acréscimo,
dentro do critério trifásico. O regime prisional tem previsão legal.
Em relação a detração penal, não constando prisão do
apelante no curso do procedimento, será analisada no momento próprio pela
Vara das Execuções Penais competente.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo
do apelo apresentado por RAMONIELY DE OLIVEIRA FERREIRA, é
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator